Tribunal: TJSP
Processo: 1009907-42.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Empréstimo bancário consignado. Negativa de contratação. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Restituição em dobro dos valores descontados. Descabimento. Ausência de má-fé do banco. Inexistência de ajuizamento de ação por dívida já paga. Dano moral. Não configuração. Crédito disponibilizado na conta do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Empréstimo bancário consignado. Negativa de contratação. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Restituição em dobro dos valores descontados. Descabimento. Ausência de má-fé do banco. Inexistência de ajuizamento de ação por dívida já paga. Dano moral. Não configuração. Crédito disponibilizado na conta do consumidor. Valor suficiente para neutralizar o desconto sobre a verba alimentar. Precedentes. Inexistência de negativação do nome da autora. Ausência de lesão a direito de personalidade. Sentença reformada em parte. Recurso Provido.